Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo : 0708767-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 186095924 dos autos originários n. 0722011-47.2023.8.07.0020), proferida em embargos de terceiro, que indeferiu o efeito suspensivo e a tutela de urgência pleiteados pelos autores, aqui agravantes, para a desconstituição imediata da constrição judicial inserida no imóvel rural de matrícula n. 33.361, registrado em Cristalina – GO, denominado gleba de terra situada na Fazenda Piscamba, com área de 126,25ha. Fundamentou o juízo singular: Nos termos do artigo 495, § 2o, “A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. § 1o A decisão produz a hipoteca judiciária: I - embora a condenação seja genérica; II - ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor; III - mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. § 2o A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. (grifo nosso). Compulsando detidamente os autos, verifico que na “Certidão de Inteiro Teor” do imóvel de matrícula 33.631 registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Cristalina/GO (ID. 182052821), foi averbado o registro de “Hipoteca Judiciária”. Logo, como se nota, o registro da hipoteca judiciária não depende de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. O credor tem o direito de registrar a hipoteca a seu critério, por sua conta e risco, independentemente de qualquer manifestação do Juízo condenatório a respeito. O que a lei exige é tão somente a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário. No caso em análise, observa-se que a restrição de “Hipoteca Judicial” foi averbada em 16/11/2022, em momento posterior ao “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” entabulado em 24/06/2021; porém, a venda do referido imóvel foi realizada (24/06/2021) após o início da fase de execução dos autos originários (02/06/2021). Com efeito, a aludida constrição ocorreu em decorrência da conduta dos embargantes, que deixaram de promover tempestivamente os atos necessários à transferência dos direitos e obrigações decorrentes do negócio jurídico entabulado entre o devedor e os embargantes e o subsequente registro do instrumento no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Ademais, seria temerário determinar o cancelamento de um registro público (Hipoteca Judicial) sem o prévio exercício do contraditório, sobretudo porque o caso demanda dilação probatória, com uma cognição mais aprofundada dos fatos, o que não é possível neste juízo embrionário. Ademais, os embargantes pretendem o cancelamento da “Hipoteca Judicial”, pedido que não poderá ser alcançado em sede de tutela de urgência, tendo em vista que o referido registro é um mecanismo para assegurar a efetividade do título executivo judicial. Ante o exposto, MATENHO a “Hipoteca Judicial” averbada no imóvel de matrícula no 33.631, no Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de 1o de Notas da Comarca de Cristalina-GO), nos autos de no 0717961-40.2020.8.07.0001. (Grifos constam do original) Os agravantes alegam que o imóvel pertencia a três irmãos (Romir, Ronoilton e Rildo), na proporção de 33,33% para cada, mas venderam aos embargantes a integralidade do imóvel, antes da averbação da hipoteca judicial. Aduzem que passaram a exercer a posse do bem, logo após a assinatura do contrato de compra e venda, em junho de 2021, ficando pendente apenas a efetivação da transferência no registro imobiliário, por conta da necessidade de realizar memorial descritivo de toda a área do imóvel, concluído em 03/08/2022. Questionam que estão impedidos de realizar a transferência para sua titularidade em razão da hipoteca judiciária registrada sobre parte do imóvel. Salientam que à época do negócio não havia embaraços sobre as terras adquiridas, não havia conhecimento de eventual execução ou de qualquer hipoteca do imóvel, além do constante na certidão de inteiro teor, emitida em 03/11/2021 pelos agravantes. Negam a ocorrência de fraude à execução. Requerem a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. Segundo a doutrina, o objeto dos embargos de terceiro é a proteção da posse (direta ou indireta), assim como de outros direitos de eficácia e garantia real (móveis ou imóveis), bem assim os suscetíveis de penhora e, portanto, sujeitos à alienação judicial, entre outros direitos passíveis de tutela. Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: A posse, direta ou indireta, pode ser objeto de tutela pelos embargos de terceiro. Assim, por exemplo, o usufrutuário, o locatário (possuidor direto), o locador (possuidor indireto) e o compromissário comprador têm direito de defender a sua posse por meio dos embargos. Diferentemente do que ocorre nas ações possessórias, a insurgência do terceiro embargante não se dá contra a regularidade ou não do ato de turbação ou esbulho que lhe impôs, no caso, a ordem judicial, mas sim contra a afirmação de que o bem constrito está na esfera de responsabilidade patrimonial do executado. Não só a propriedade e a posse são passíveis de tutela por meio dos embargos de terceiro, mas outros direitos de eficácia e garantia real, móveis ou imóveis (v.g., CC 80 II), bem como os suscetíveis de penhora e, portanto, sujeitos à alienação judicial. Podem ser defendidos pelos embargos: a) quotas de sociedade (RT 477/138); b) direito de uso de linha telefônica (STF-RT 533/236); c) direito de concessão de lavra (DL 227/67 43, Código de Mineração); d) titularidade de direitos sobre marcas e patentes (LPI, L 9279, DOU 15.5.1996, p. 8353); e) créditos e outros direitos patrimoniais (CPC 855 a 860); f) direitos oriundos de compromisso de compra e venda não registrado (v. casuística, abaixo). Neste sentido: Armelin. Emb. Terceiro, ns. 167 e 168, p. 20 ss. (Sublinhado) No caso, os agravantes buscam o imediato cancelamento de hipoteca judiciária inserida na matrícula de imóvel, do qual afirmam serem proprietários. No entanto, não sendo possível afastar, desde logo, a ocorrência de eventual fraude à execução, é indispensável a oitiva prévia da parte contrária, em respeito ao contraditório. Também não se pode descartar a necessidade de dilação probatória, como já sinalizado na decisão agravada, situação que impede a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, o precedente desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ARTIGOS 300 E 562 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Constatando-se que a documentação apresentada no Feito originário - Embargos de Terceiro - é insuficiente para que se chegue a uma conclusão razoavelmente segura quanto à existência da posse afirmada e à prática de esbulho, reforma-se a decisão em que, em tutela provisória de urgência, determinou-se a reintegração de posse em favor dos Embargantes. 2 - Segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, o autor deve provar, além da sua posse, o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. Ausente a apresentação de provas dos fatos alegados, mostra-se temerária a concessão da tutela vindicada para reintegração de posse, sendo de se destacar que posse não se confunde com domínio. 3 - Inexistindo elementos que autorizem o deferimento de tutela provisória, o acolhimento antecipado da pretensão afigura-se providência temerária. Em tais casos, faz-se necessário aguardar a instrução do Feito, com instauração do contraditório e produção de provas. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1361747, 07153066420218070000, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 4/8/2021, DJe de 17/8/2021) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelos agravantes. Ademais, não vejo o perigo de dano, especialmente, porque, conforme narrativa nos autos, os agravantes já se encontram na posse do imóvel. Por outro lado, a baixa imediata da hipoteca judiciária, como querem os agravantes, poderia resultar perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.129